Tribunal: CARF
Processo: 11080.728989/2017-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
MULTA ISOLADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXIGÊNCIA. TEMA 736, STF.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 736 da Repercussão Geral, é inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão de propiciar automática penalidade pecuniária

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728989/2017-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.936 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
SUZANO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
MULTA ISOLADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXIGÊNCIA. TEMA
736, STF.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do Tema 736 da Repercussão Geral, “é inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão de
propiciar automática penalidade pecuniária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, para aplicar a decisão do STF, cabendo à autoridade administrativa cancelar o
lançamento da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Juciléia de Souza Lima e Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente).
Relatório
Trata-se de multa isolada por compensação não homologada, no valor de R$
11.636.987,75, conforme notificação de lançamento, de fl. 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728989/2017-40
Fl. 3818
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.936 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728989/2017-40

A contribuinte solicitou ressarcimento/compensação de créditos da não-
cumulatividade no processo no 10580.909583/2016-81, não homologada. Sendo assim, foi
lançada a multa isolada, a teor do art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996.
Notificada da autuação, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, a qual foi julgada improcedente através do Acórdão 14-91.706 em decisão
proferida pela 4a Turma da Delegacia Regional de Julgamento RPO.
Inconformada, a Recorrente propôs Recurso Voluntário perante este Tribunal, em
síntese, pugna pela improcedência da imputação da multa com base em princípios
constitucionais.
Em brevíssima síntese, é o Relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
Ante a inexistência de preliminar prejudicial de mérito, passo a analisa-lo.
I-DO MÉRITO

1- Do Recurso Extraordinário 796939- Tema 736 do Supremo Tribunal
Federal
A controvérsia dos autos cinge-se a respeito da aplicabilidade do art. 74, §§15 e
17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido
administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada.
Em 17 de março de 2023, no julgamento do Recurso Extraordinário no 796939
sob a sistemática da Repercussão Geral- julgamento do Tema no 736, o Supremo Tribunal
Federal reconheceu a inconstitucionalidade da exigência da multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão de propiciar automática penalidade pecuniária.
Nos termos do art. 62, § 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, o
entendimento do Supremo Tribunal Federal é de observância obrigatória pelo CARF.
Posto isso, entendo que ante o julgamento do Tema no 736, em sede de
repercussão geral, pelo STF deve a Recorrente ser exonerada do pagamento da multa isolada por
mera negativa de homologação de compensação tributária nos termos do decidido no Recurso
Extraordinário 796939.
Por fim, voto por dar provimento ao recurso voluntário, cabendo à autoridade
administrativa cancelar o lançamento da multa isolada.
Fl. 3819
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.936 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728989/2017-40

É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 3820
DF CARF MF
Original